Tribunal: TJDFT
Processo: 0714587-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714587-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTORA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. RÉ: RODRIGO ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO 1) Não há urgência que justifique a concessão de liminar. 2) Decidirei a antecipação de tutela após receber as contrarrazões do agravado, no prazo de 5 (cinco dias), devendo, expressamente, informar a data em que tomou posse e passou a usar o imóvel. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO